Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Corrupção de menores. Prisão Preventiva. Captura do paciente no munícipio de Paracatu/MG. Existência de execução penal em trâmite perante o TJES. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Audiência de instrução e julgamento devidamente designada. Alargamento dos prazos processuais justificado pela pandemia de COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.